Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO DEVEDOR. LICITUDE DA CONDUTA DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a “propriedade de bem imóvel se comprova, perante terceiros, mediante o registro do título respectivo” e "se o autor não promoveu a transferência do imóvel para o seu nome, ficou sujeito, por ato seu, a ter o bem penhorado para o pagamento de dívida pertencente ao proprietário registral” conforme consignou a sentença.
2. A responsabilidade civil em sua tríplice configuração exige demonstração de ação ilícita, resultado danoso e do nexo de causalidade entre ambos. Na hipótese, não se apura ilicitude – e, por conseguinte, não se configura a responsabilidade civil - na conduta do Distrito Federal que promoveu a penhora de bem imóvel para garantir o pagamento da dívida daquele em nome de quem o imóvel estava registrado, sobretudo quando considerado que a execução foi extinta após apresentação da certidão de óbito do devedor.
3. Recurso conhecido e não provido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em em R$550,00.